Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600857-31.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO CESAR DO CARMO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO CESAR DO CARMO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
24/06/2021
Número: 0600857-31.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/02/2021
Processo referência: 0600857-31.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600857-
31.2020.6.16.0199 que desaprovou as contas apresentadas pelo candidato Paulo Cesar do Carmo,
relativa à arrecadação e os gastos de recursos utilizados na campanha para vereador nas eleições
de 2020, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da Resolução
23.607/2019-TSE. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU - Guia de
Recolhimento da União, dos valores doados em desconformidade ao previsto no item § 1º, artigo
21 da Resolução TSE nº 23.607/2019, no total de R$ 7.120,00, no prazo de 05 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, nos termos do 3º do artigo 21 e, § 2º do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Paulo Cesar do Carmo, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático -
PSD, no município de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas vez que a) existiu saldo de R$
225,00 na conta bancária, sem a devida transferência à agremiação partidária, conforme preconiza
o § 1º do artigo 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) houve quatro lançamentos de doação,
realizados através de depósito em conta, contrariando ao disposto no § 1º do artigo 21 da
Resolução TSE nº 21.607/2019; c) consta o registro de pagamentos diversos de despesas de
combustível, sem o devido registro e comprovação no sistema SPCE-Web. O comprovante de
depósito (ID 50304137) não traz nome ou CNPJ do fornecedor. O prestador de contas infringe ao
artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que, a ausência na identificação do beneficiário do
depósito implica omissão de gastos, no total de 5,02% do total dos gastos de campanha, que foram
no total de R$ 9.945,00; d) não justifica a ausência do pagamento do cheque nº 00010, de R$ 225,00,
à prestadora de serviços, Ana Maria do Nascimento). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULO CESAR DO CARMO VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PAULO CESAR DO CARMO (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36715
466
18/06/2021 17:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.054
RECURSO ELEITORAL 0600857-31.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO CESAR DO CARMO VEREADOR
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: PAULO CESAR DO CARMO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO.
PAGAMENTO
A
FORNECEDOR
SEM
IDENTIFICAÇÃO
DO
CNPJ.
PAGAMENTO A FORNECEDOR NÃO COMPROVADO. PROVIMENTO EM
PARTE.
1. De acordo com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19, as doações para
campanha em valor que superem R$ 1.064,10 devem, obrigatoriamente, ser
realizadas por meio de transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado, de
modo que a utilização de forma diversa configura irregularidade e atrai a sanção
de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do § 4º do mesmo
dispositivo. Precedentes.
2. Ausente a comprovação de pagamento de prestador de serviços face à
ausência de compensação do cheque utilizado, configurada a irregularidade.
3. Falhas que, no conjunto, correspondem a 76% dar receitas financeiras e de
valores absolutos que impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas com determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 36715466 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:04:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061615372658200000035804292
mero do documento: 21061615372658200000035804292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Paulo Cesar
do Carmo nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 25024366), ao fundamento de
irregularidades na arrecadação e na realização de gastos.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 25024716), aduzindo, em síntese, que as
inconsistências não implicam dificuldades na identificação da movimentação financeira.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 27094766).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
10/02/2021, quarta-feira, e as razões foram protocoladas em 15/02/2021, segunda-feira.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
Num. 36715466 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:04:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061615372658200000035804292
mero do documento: 21061615372658200000035804292

representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Num. 36715466 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:04:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061615372658200000035804292
mero do documento: 21061615372658200000035804292

Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
a quo
descritas na sentença:
Assim, além de apontamentos que não são, de “per si”, suficientes para dar ensejo à
desaprovação das contas, há outros que são relevantes, e sobre os quais, passo a relatar.
(
.
.
.
)
No item “04” do parecer final, o analista relata a existência de quatro lançamentos de doação,
realizados através de depósito em conta, contrariando ao disposto no § 1º do artigo 21 da
Resolução TSE nº 21.607/2019. O prestador de contas, por seu turno, singelamente alega
que essa forma de transferência adotada “não traz prejuízo para o controle e análise da
prestação
de
contas
pela
Justiça
Eleitoral,”.
Sem razão o prestador de contas, pois o § 1º do artigo 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019
prevê de forma taxativa que, valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10, deveriam ser
transferidos ao candidato através de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.
Essa é uma forma de controle que o legislador quis adotar para prevenir que recursos de
origem desconhecida pudessem interferir no pleito eleitoral, de forma a permitir vantagem
indevida a um ou alguns dos candidatos. O valor de R$ 7.120,00, o qual equivale a 71,59%
do valor total de receitas financeiras, que é de R$
9.945,00.
No item “8” do parecer final, consta o registro de pagamentos diversos de despesas de
combustível, sem o devido registro e comprovação no sistema SPCE-Web. O comprovante
de depósito (ID 50304137) não traz nome ou CNPJ do fornecedor. O prestador de contas
infringe ao artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que, a ausência na identificação
do beneficiário do depósito implica omissão de gastos, no total de 5,02% do total dos gastos
de campanha, que foram no total de R$
9.945,00.
O prestador de contas também não justifica a ausência do pagamento do cheque nº 00010,
de R$ 225,00, à prestadora de serviços, Ana Maria do Nascimento. Em que pese ter lançado
Num. 36715466 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:04:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061615372658200000035804292
mero do documento: 21061615372658200000035804292

tal valor e dados no SPCE-Web, cuja cópia do documento (ID 77432561) foi juntada pelo
analista no parecer final, dando conta do registro incluído no SPCE-Web pelo prestador de
contas, contrariando ao que o próprio prestador de contas alegou em sua manifestação, de
não se verificar a existência de tal gasto, infringindo ao artigo 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019. O valor em questão refere-se a 2,26% sobre o total de gastos apresentados na
presente prestação de contas.
Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:
a) arrecadação por meio distinto da transferência eletrônica
Nas suas razões, o recorrente alega que os quatro depósitos em espécie na sua
conta bancária estão devidamente identificados pelo CPF dos doadores tanto no extrato
bancário quanto na prestação de contas, possibilitando a plena identificação dos recursos
arrecadados. Argumenta ainda que os valores em pouco excedem o teto de R$ 1.064,10.
Os depósitos em questão estão assim descritos no parecer conclusivo:
Como se extrai do quadro acima, tratam-se de quatro doações, uma das quais
envolvendo recursos próprios do candidato, que, proporcionalmente, correspondem a 71,59%
das receitas totais da campanha, que movimentou parcos R$ 9.945,00 de recursos financeiros
e mais R$ 18.402,28 em receitas estimáveis em dinheiro.
A matéria é assim tratada na resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
,
inclusive
pela
internet,
:
realizadas
por
meio
de
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
p r e s t a ç ã o
d e
s e r v i ç o s ;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 1º
(mil e sessenta e quatro
As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
.
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
u m
m e s m o
d o a d o r
e m
u m
m e s m o
d i a .
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
utilizadas
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput do art.
32
desta
Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
, na
ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
forma
do
disposto
caput
do
art.
32
desta
Resolução.
Num. 36715466 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:04:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061615372658200000035804292
mero do documento: 21061615372658200000035804292

§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade
das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo
.
será apurado e decidido por ocasião do julgamento
Essa disposição decorre do art. 23 da Lei nº 9.504/97 que assim disciplina as
doações de pessoa física, naquilo que interessa à presente discussão:
Art. 23.
ou estimáveis em dinheiro
Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro
para campanhas eleitorais,
. (Redação dada pela Lei nº
obedecido o disposto nesta Lei
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
§ 1º
e contribuições de que trata este artigo
As doações
ficam limitadas a 10% (dez por
.
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
(
.
.
.
)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 8 ,
d e
2 0 1 9 )
(
.
.
.
)
§ 4º
na conta
As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas
mencionada no art. 22 desta Lei
: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
por meio de
I -
; (Incluído pela
cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos
L e i
n º
1 1 . 3 0 0 ,
d e
2 0 0 6 )
II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do §
.
(Incluído
pela
Lei
nº
11.300,
de
2006)
1º
deste
artigo
III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo
inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
(
.
.
.
)
IV - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, que deverão atender aos
seguintes
requisitos:
(Incluído
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
(
.
.
.
)
V - comercialização de bens e/ou serviços, ou promoção de eventos de arrecadação
realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2
0
1
7
)
[não destacado no original]
Constata-se que, em que pese o depósito em espécie identificado constitua meio
lícito de doação de campanha, o TSE ao regulamentar a matéria limitou o uso dessa espécie
de transação àquelas até R$ 1.064,10, de modo que, doações que superem este valor devem
ser realizadas por meio de transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado.
Essa disposição está em linha com os precedentes da Corte Superior:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
PREFEITO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÕES. PESSOAS FÍSICAS. DEPÓSITOS. AFRONTA.
ART. 18, §§ 1º E 3º, DA RES.-TSE 23.463/2015. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
Num. 36715466 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:04:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061615372658200000035804292
mero do documento: 21061615372658200000035804292

PROPORCIONALIDADE. VALOR EXPRESSIVO. NÃO INCIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO.
T E SO URO
NA CI ONA L .
DE S P ROV I M E NTO .
1. A teor do art. 18, §§ 1º e 3º, da Res.-TSE 23.463/2015, doações de pessoas físicas para
campanhas, em valor igual ou superior a R$ 1.064,10, devem ser obrigatoriamente realizadas
por meio de transferência eletrônica, sob pena de restituição ao doador ou de recolhimento ao
Tesouro Nacional na hipótese de impossibilidade de identificá-lo.
2. No caso, é incontroverso que o candidato, a despeito da expressa vedação legal, utilizou
indevidamente recursos financeiros - no total de R$ 50.900,00 - oriundos de depósitos
bancários, e não de transferências eletrônicas, o que impediu que se identificasse de modo
c l a r o
a
o r i g e m
d e s s e
m o n t a n t e .
3. Inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se trata de falha
que alcançou valor expressivo das receitas de campanha. Precedentes.
4. Inviável reverter o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. A realização de
depósito identificado por determinada pessoa é incapaz, por si só, de comprovar sua efetiva
origem, haja vista a ausência de trânsito prévio dos recursos pelo sistema bancário.
Precedentes, com destaque para o AgR-REspe 529-02/ES, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
C a r v a l h o
N e t o ,
j u l g a d o
e m
1 1 . 9 . 2 0 1 8 .
5 .

A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 64210, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 22/03/2019]
No mesmo sentido é o entendimento recentemente firmado por esta Corte
Eleitoral no julgamento em 02/06/2021 do Recurso Eleitoral nº 0600298-14.2020.6.16.0025, de
relatoria do Dr. Rogério de Assis, cujo Acórdão restou assim ementado:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL.
NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º,
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância irregularidade grave apta
a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.
2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o artigo 21,
§1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
N a c i o n a l
.
3. Recurso conhecido e não provido.
Nessa esteira, as doações de recursos financeiros em desacordo com a norma,
ainda que identificado o doador, implica na determinação de devolução ao Tesouro Nacional,
conforme disposto no § 4º do art. 21 da Resolução mencionada.
Impõe-se, nesse ponto, a manutenção da sentença de primeiro grau no que
concerne à determinação de devolução de R$ 7.120,00 ao Tesouro Nacional.
b) despesas com combustíveis sem comprovação
Num. 36715466 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:04:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061615372658200000035804292
mero do documento: 21061615372658200000035804292

Alega o recorrente que apresentou o comprovante correspondente no id.
50304137 e que eventual falha na sua formação, com insuficiência de informações, é de
responsabilidade do banco e não do prestador, na forma do artigo 12, inciso II e § 5º, da
resolução TSE nº 23.607/2019. Sucessivamente, refere-se ao pequeno valor envolvido - R$
500,00.
No parecer conclusivo, a questão foi assim retratada:
Por sua vez, o documento que, segundo o recorrente, corresponderia a esses
pagamentos é o seguinte (id. 25021016):
Com efeito, do referido documento não é possível extrair qualquer informação
quanto ao destinatário.
Quanto aos gastos com combustíveis, disciplina a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 6 ) :
(
.
.
.
)
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das
c a n d i d a t u r a s ;
(
.
.
.
)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
Num. 36715466 - Pág. 8
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:04:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061615372658200000035804292
mero do documento: 21061615372658200000035804292

do qual conste o CNPJ da
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa
c a m p a n h a ,
p a r a
a b a s t e c i m e n t o
d e :
, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
I -
arreata
c
veículos em eventos de
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de
;
carros
e
de
combustíveis
utilizados
por
evento
II -
, decorrentes da locação
veículos utilizados a serviço da campanha
ou
cessão
temporária,
desde
que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
;

e
c
o
n
t
a
s
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos

para
este
fim;
e
combustíveis
adquiridos
semanalmente
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos
e m
n a
c a m p a n h a
p a r a
e s t e
f i m .
[não destacado no original]
O dispositivo invocado nas razões trata da obrigação das instituições financeiras
quanto ao registro de informações essenciais à Justiça Eleitoral:
Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):
(
.
.
.
)
II - identificar, nos extratos bancários da conta-corrente a que se referem o inciso I deste
artigo e o art. 9º desta Resolução, o CPF ou o CNPJ do doador e do fornecedor de
c a m p a n h a
;
(
.
.
.
)
§ 5º A exigência de identificação do CPF/CNPJ do doador nos extratos bancários de
que trata o inciso II deste artigo será atendida pelos bancos mediante o envio à Justiça
, na forma do art. 13 desta Resolução.
Eleitoral dos respectivos extratos eletrônicos
(
.
.
.
)
Art. 13. As instituições financeiras devem encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral o extrato
eletrônico das contas bancárias abertas para as campanhas eleitorais dos partidos políticos e
candidatos, para instrução dos respectivos processos de prestação de contas, no prazo de
até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês anterior.
Segundo defende o recorrente, o documento apresentado é o que lhe é fornecido
pelo banco, competindo à própria Justiça Eleitoral conferir o extrato eletrônico para verificar as
informações faltantes que, segundo alega, foram regularmente preenchidas.
Consultando o extrato eletrônico encaminhado à Justiça Eleitoral, disponível no
sistema ODIN3, obtém-se a seguinte informação:
Num. 36715466 - Pág. 9
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:04:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061615372658200000035804292
mero do documento: 21061615372658200000035804292

Como se extrai cristalinamente, as únicas informações disponíveis no extrato
eletrônico com relação à operação indicada pelo recorrente dizem respeito a ele próprio, uma
vez que o CPF que ali consta é o seu (como consta da qualificação do prestador, id.
25017816). Referido lançamento, aliás, é um depósito na sua conta bancária e não o
pagamento de algum fornecedor.
Analisando os extratos eletrônicos não foi possível identificar nenhum lançamento
em que figure como contraparte "Posto de Serviços Joinville Ltda." ou o CNPJ
01.975.878/0001-05. Além disso, só constam dois pagamentos no importe de R$ 500,00, um
por transferência eletrônica no dia 28/10/2020 para a Indústria Gráfica Phalcom Ltda, CNPJ
17.074.267/0001-26, e outro no dia 13/11/2020 mediante o cheque nº 756 000017, sem
identificação da contraparte no extrato eletrônico.
Nessas condições, correta a indicação como irregularidade, face à ausência de
identificação do fornecedor, que corresponde a 5,02% dos recursos financeiros de campanha.
Com isso, seria caso de determinar o recolhimento do montante envolvido ao Tesouro
Nacional, providência que já não é mais possível adotar face à proibição da
,
reformatio in pejus
uma vez que não adotada em primeiro grau e o recurso é exclusivo do prestador.
c) não comprovação de pagamento a prestadora de serviços
Alega o recorrente que repassou o cheque nº 10 para a prestadora de serviços, a
qual, por sua vez, o repassou para terceiros. Com isso, o cheque não foi descontado em tempo
hábil e não foi possível localizá-lo. Afirma ter agido de boa-fé e que o fato decorre de infortúnio.
Tendo sido lançado nas contas o pagamento à fornecedora mediante cheque e
não sendo este descontado, há uma irregularidade. De se notar que não houve sobras, tendo
sido necessário ao recorrente fazer novo depósito de R$ 225,00 no dia 25/11/2020, muito
provavelmente para fazer frente à pendência, que não foi regularizada antes do encerramento
da conta.
A falha corresponde a 2,26% dos gastos financeiros de campanha.
CONCLUSÃO
Considerando que as irregularidades constatadas perfazem, proporcionalmente,
78% dos recursos financeiros utilizados, entre receitas e despesas, e se constituem em valores
absolutos consideráveis, principalmente quanto às doações em desconformidade com a norma,
impossível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com vistas a
superar as falhas.
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
hígida em seus termos a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas e determinou a
devolução de R$ 7.120,00 ao Tesouro Nacional.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 36715466 - Pág. 10
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:04:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061615372658200000035804292
mero do documento: 21061615372658200000035804292

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600857-31.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO CESAR
DO CARMO VEREADOR, PAULO CESAR DO CARMO - Advogados do(a) RECORRENTE:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36715466 - Pág. 11
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:04:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061615372658200000035804292
mero do documento: 21061615372658200000035804292